Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 63, caput, do Código de Processo Civil enuncia que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.” Assim, a utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas.
3. No caso, verifica-se a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro. A moldura fática revela clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. Por fim, não merece reproche a decisão que, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu sua ineficácia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.